Tribunal: TJMT
Processo: 0006502-13.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006502-13.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMILSON BARAUNA DE SOUSA - CPF: 056.751.171-56 (APELANTE), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), WILMA ALVES MUNDIM - CPF: 475.043.071-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON BARAUNA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1º E §4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO FEITA PELO JUÍZO
A QUO
NA SENTENÇA – INCONFORMISMO – PLEITO PARA QUE O PERÍODO SEJA CONSIDERADO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE DIREITOS EXECUTÓRIOS – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006502-13.2019.8.11.0064

APELANTE: ADEMILSON BARAUNA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ademilson Barauna de Sousa, em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos do processo 0006502-13.2019.8.11.0064, cujos termos o condenaram como incurso nas penas do art. 155, §1º e 4º, I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão a reincidência, foi estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Considerando que o apelante Ademilson Barauna de Sousa permaneceu preso entre os dias 11/06/2019 e 13/06/2019 (três dias, conforme fls. 02 e 72), procedeu-se à sua detração, restando-lhe o cumprimento de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ID 121015959).

Inconformado, interpôs o presente recurso (ID 121015967) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença alegando que embora o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal determine ao magistrado a realização da detração no momento da sentença, o abatimento do tempo de prisão provisória, segundo jurisprudência pacífica, somente poderá ser feita na própria sentença se implicar na imposição de regime mais brando (ID 121015970).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto (ID 121015973).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento da irresignação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON BARAUNA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a irresignação defensiva pretende discutir apenas, e tão somente, se a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece reforma por ter promovido o abatimento do tempo da prisão provisória imposta ao apelante entre
os dias 11/06/2019 e 13/06/2019 (ID 121015452 – pp. 21) da pena aplicada ou, se em razão da inexistência de repercussão sobre o regime inicial, a detração seria incabível neste momento.

Em suas razões, pugnou pela reforma da sentença alegando que, embora o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal determine ao magistrado a realização da detração no momento da sentença, o abatimento do tempo de prisão provisória, segundo jurisprudência pacífica, somente poderá ser feita na própria sentença se implicar na imposição de regime mais brando (ID 121015970).

Conquanto os efeitos sobre o cumprimento da pena sejam irrisórios, vez que se está a discutir questão que envolve o abatimento de três dias de pena, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que: “
Quanto à detração, o entendimento do Tribunal a quo harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "ainda que considerada a detração do período de custódia cautelar, o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser o fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, [...] sendo, portanto, irrelevante a análise da detração
” (AgRg no HC n. 736.349/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022).

Igualmente: "
mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, conforme se observa nos autos, ainda que descontado o período de prisão cautelar (6 meses e 3 dias), não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois, a pena já está em patamar inferior a 4 anos de reclusão e o agravamento do regime está baseado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e na reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal
" (AgRg no HC n. 736.349/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, perfila-se neste mesmo sentido, ou seja, a detração deverá ser feita na sentença quando implicar em repercussão no regime prisional, impondo um mais brando. Caso contrário, deverá ser considerada como pena cumprida para fins de cumprimento do requisito objetivo para obtenção dos benefícios executórios.

A este respeito, confira-se: “
Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios
” (N.U 1007507-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Portanto, ainda que o debate gire em torno de três dias de pena, efetivamente este período deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, repercutindo sobre eventuais direitos executórios (progressão de regime e livramento condicional) e não para fins de detração.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022